Tribunal: STF
Processo: Rcl 27635
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA. 
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    O Estado de Pernambuco afirma haver o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, no processo nº 0042191-92.2012.8.17.0001, usurpado a competência do Supremo ao suspender recurso extraordinário por si protocolado.
    Narra que foi condenado, em certa ação de interdição, nas despesas de internação involuntária de dependente químico. Esclarece determinado o tratamento em estabelecimento público, tendo sido provida apelação para permitir acesso a clínica privada. Não houve êxito em embargos declaratórios. Sobreveio recurso extraordinário, suspenso considerado o de nº 566.471, examinado na sistemática da repercussão geral. Realça o insucesso de agravo.
    Sustenta indevida a suspensão do processo. Aponta falta de ligação da controvérsia com o precedente da repercussão maior. Diz em jogo a problemática da internação hospitalar fora dos parâmetros definidos na Política Nacional de Saúde Mental e das necessidades do paciente, ausente debate sobre fornecimento de medicamento de alto custo.
    Requer seja determinado o processamento do recurso extraordinário.
    O Órgão reclamado, em informações, noticia o histórico processual. Assevera que, a par de transcorrido o prazo para interposição do agravo, a irresignação voltou-se contra ato judicial sem conteúdo decisório. 
    O interessado não apresentou contestação – certidão de 7 de abril de 2020.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela improcedência do pedido, dizendo-o direcionado contra despacho de suspensão do recurso extraordinário. Ressalta que não houve juízo prévio de admissibilidade nem aplicação de tese revelada sob a sistemática da repercussão geral. Articula com a falta de atendimento do requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, sendo utilizada a reclamação como sucedâneo recursal. Evoca precedentes.
    2. A leitura do pronunciamento mediante o qual determinada a suspensão do extraordinário revela enquadrado o caso no decidido no piloto do Tema nº 6 da repercussão maior – recurso extraordinário nº 566.471. Confiram trecho:
    Constato que a controvérsia que subsidia a pretensão recursal tem fundamento em questão de direito idêntica à que informa o RE nº 566.471/RN, submetido à sistemática peculiar ao instituto da repercussão geral (tema 6), versada no art. 543-B do Código de Processo Civil. 
    Daí, e na medida em que dita controvérsia ainda não foi solucionada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, impõe-se na espécie a observância do disposto na última figura do § 1º do citado art. 543-B.
     Destarte, mercê deste despacho desprovido de conteúdo decisório e, assim, irrecorrível (v.g.: STF-Pleno, Rcl 7.569/SP, rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009 e, por analogia, STJ-2ª Seção, AgRg na Rcl 6537/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Dje de 04.3.2013), determino o sobrestamento deste recurso “até o pronunciamento definitivo da Corte” Suprema. 
    Não se aludiu, de modo expresso, na decisão atacada mediante o recurso, a medicação de alto custo, provida a apelação em virtude do preenchimento dos requisitos para a internação compulsória em instituição privada, observado o princípio da dignidade da pessoa humana, de forma a impedir consequências nefastas do vício.
    Verifica-se, a esta altura, a conclusão do julgamento do recurso extraordinário nº 566.471. Embora não firmada tese, o Pleno assentou ser obrigação do Estado disponibilizar medicamento de alto custo, não incluído em listas oficiais, considerada situação a revelar a preservação da existência digna de pessoa, se demonstradas a imprescindibilidade do tratamento, a impossibilidade de substituição e a incapacidade financeira do requerente ou grupo familiar. 
    Ante as balizas objetivas delineadas, evidencia-se o equívoco na observância do tema da repercussão geral.
    3. Julgo procedente o pedido, para cassar o ato formalizado pelo Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, no processo nº 0042191-92.2012.8.17.0001, e determinar a remessa ao Supremo.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator